Tribunal: STJ
Processo: 5004229-69.2020.8.21.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028182 - RS(2025/0309301-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: F R DE N
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS SILVA DOS ANJOS - RS021979
JOSIAS DOS SANTOS - RS053201
AGRAVADO
: J F W
ADVOGADOS
: JANICE BEATRIZ MACEDO - RS050817
ALBERTO MENDES - RS043306
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
SOBREPARTILHA
DE
BEM
IMÓVEL
E
ATIVOS
FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de sobrepartilha de bem imóvel e ativos financeiros.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: incidência daSúmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54639951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:04:19
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 4fdaf713-1104-4afa-956b-c7a3cac6328c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028182 - RS (2025/0309301-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: F R DE N
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS SILVA DOS ANJOS - RS021979

JOSIAS DOS SANTOS - RS053201
AGRAVADO
: J F W
ADVOGADOS
: JANICE BEATRIZ MACEDO - RS050817

ALBERTO MENDES - RS043306
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE SOBREPARTILHA DE BEM IMÓVEL E ATIVOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de sobrepartilha de bem imóvel e ativos financeiros.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: incidência daSúmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por F R DE N contra decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial..
de sobrepartilha de bem imóvel e ativos financeiros, ajuizada por F R
Ação:
DE N, em face de J F W, na qual requer a sobrepartilha do imóvel da Rua Concorde e
de ativos financeiros não incluídos na partilha anterior.
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: i) determinar
Sentença:
a partilha do imóvel da Rua Concorde em 50% (cinquenta por cento) para cada
parte, com exclusão de parcelas e valores pagos exclusivamente pelo requerido,
apuração em liquidação; ii) considerar, na partilha, os valores da venda do imóvel de
Torres/RS e da aquisição do imóvel de Cachoeirinha/RS, excluídos valores pagos
Documento eletrônico VDA53155736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:21:23
Código de Controle do Documento: 4d779ef1-475c-49f7-ac49-9d34e93573bf

exclusivamente pelo requerido, com compensações; iii) avaliar e compensar bens
móveis das residências nas operações de partilha; iv) partilhar saldos existentes em
contas bancárias e poupanças, no período da união, em 50% (cinquenta por cento)
para cada parte.
deu provimento ao recurso de apelação interposto por J F W
Acórdão:
e
não conheceu do recurso de apelação interposto pela autora, ora agravante, nos
termos da seguinte ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE SOBREPARTILHA DE BEM IMÓVEL E
ATIVOS FINANCEIROS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DESCABIMENTO, NO
CASO CONCRETO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR, EM QUE AS PARTES
ENTABULARAM ACORDO EM RELAÇÃO À EXTINÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL E À PARTILHA
DOS BENS. 1. DA PREFACIAL DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA ARGUIDA NO
RECURSO DO DEMANDADO. 1.1. O JUIZ DEVE DECIDIR O MÉRITO NOS LIMITES
PROPOSTOS, SENDO-LHE VEDADO PROFERIR DECISÃO DE NATUREZA DIVERSA
(ARTIGOS 141 E 492, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). 1.2. ALÉM DISSO,
DESCABE A ALTERAÇÃO TARDIA DO OBJETO DA DEMANDA, ISTO É, O ADITAMENTO DA
CAUSA DE PEDIR E A FORMULAÇÃO DE NOVOS PEDIDOS APÓS A CITAÇÃO DO RÉU (OU
ATÉ O SANEAMENTO DO PROCESSO, DESDE QUE EXISTA CONSENTIMENTO DA PARTE
DEMANDADA E SEJA ASSEGURADO O CONTRADITÓRIO), CONFORME DICÇÃO DO
ARTIGO 329 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1.3. ASSIM, NÃO SE PODE CONHECER DE
PRETENSÕES EXTEMPORANEAMENTE DEDUZIDAS, CONSISTENTES NA PARTILHA DE
OUTROS BENS E DIREITOS ACERCA DOS QUAIS NÃO SE INSTAUROU O CONTRADITÓRIO
DE FORMA REGULAR, COMO É O CASO DE QUOTAS DE SOCIEDADE ADVOCATÍCIA E DE
MOBILIÁRIO QUE SÓ VEIO A SER MENCIONADO JÁ EM SEDE DE MEMORIAIS, POIS SE
TRATA DE QUESTÕES ESTRANHAS AO OBJETO DO PROCESSO. 1.4. DECLARADA A
NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA, NO PARTICULAR, COM FULCRO NO ARTIGO 1.013,
§ 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
CONGRUÊNCIA. 2. CONSOANTE ITERATIVA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE, A AÇÃO DE
SOBREPARTILHA – ESPECIALMENTE QUANDO VISE À RESPONSABILIZAÇÃO
(CONDENAÇÃO) DA PARTE ADVERSA A INDENIZAR MEAÇÃO EM AQUESTOS OU
DÍVIDAS – SÓ SE MOSTRA VIÁVEL SE VERIFICADA ALGUMA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO
669, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGOS 2.021 E 2.022 DO CÓDIGO
CIVIL. 2.1. CASO CONCRETO EM QUE NÃO ESTÁ CONFIGURADA NENHUMA DESSAS
SITUAÇÕES, ATÉ PORQUE O MESMO BEM IMÓVEL JÁ HAVIA SIDO ARROLADO NO
PROCESSO ANTERIOR E, QUANTO AOS ATIVOS FINANCEIROS (POUCO EXPRESSIVOS,
INCLUSIVE), NADA VEIO A LUME A ROBORAR A ALEGAÇÃO DE OCULTAÇÃO. 2.2. NÃO
HAVENDO INDÍCIO MÍNIMO DE SONEGAÇÃO – SENÃO O CONTRÁRIO, POIS
INEQUÍVOCA A CIÊNCIA A RESPEITO DO IMÓVEL EM NOME DO RÉU QUANDO DA
EXTINÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL –, NÃO PROSPERA A PRETENSÃO DE
SOBREPARTILHA, DEVENDO PREVALECER INTEGRALMENTE O ACORDO LIVREMENTE
PACTUADO POR OCASIÃO DA DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. 2.3. A AÇÃO DE
SOBREPARTILHA DE BENS NÃO SE CONFUNDE COM PRETENSÃO REVISIONAL, DE
MODO QUE NÃO PODEM SER AFASTADOS OS EFEITOS DE NEGÓCIO JURÍDICO
HOMOLOGADO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, CUJA VALIDADE SEQUER É
QUESTIONADA, EM FUNÇÃO DE SIMPLES ALEGAÇÃO (IMPREGNADA DE
Documento eletrônico VDA53155736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:21:23
Código de Controle do Documento: 4d779ef1-475c-49f7-ac49-9d34e93573bf

SUBJETIVISMO) DE QUE TERIA HAVIDO DESEQUILÍBRIO E/OU PREJUÍZO, POIS, NESSE
CASO, O QUE SE DESNUDA É, SIMPLESMENTE, O ARREPENDIMENTO. 2.4. RECURSO
DO DEMANDADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, A FIM DE JULGAREM-SE
IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA EXORDIAL. 3. EM FUNÇÃO DA
REFORMA DA SENTENÇA, RESTAM PREJUDICADAS AS PRETENSÕES VERTIDAS NO
RECURSO DA AUTORA (REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA E MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS DE ADVOGADO), VISTO QUE PRESSUPUNHAM A PROCEDÊNCIA DOS
PEDIDOS. PROVIDO O RECURSO DO RÉU. NÃO CONHECIDA A APELAÇÃO DA AUTORA.
(e-STJ fl. 843)

opostos por F R DE N, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou especificamente
Agravo interno:
todos os fundamentos da decisão de inadmissão, afastando a
por
Súmula 182/STJ
ter enfrentado as Súmulas 7 e 83/STJ, a negativa de prestação jurisdicional e a
nulidade da majoração
dos honorários. Traz questões relativas ao mérito
ex officio
do recurso especial. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja
determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação
art. 932,
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/RS:

i) consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior (
.
Súmula 83/STJ)

- Do fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ (Súmula 83 do STJ)
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou
o fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência
do STJ (Súmula 83 do STJ), pois não indicou precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o
acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
tampouco realizou qualquer distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a
questão jurídica decidida neste processo.
Documento eletrônico VDA53155736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:21:23
Código de Controle do Documento: 4d779ef1-475c-49f7-ac49-9d34e93573bf

Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 868.542/RJ,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
1/8/2017
AREsp 2.257.194/GO,
26/10/2023.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53155736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:21:23
Código de Controle do Documento: 4d779ef1-475c-49f7-ac49-9d34e93573bf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.028.182 / RS
Número Registro: 2025/0309301-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50042296920208212001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : F R DE N
ADVOGADOS : JOÃO CARLOS SILVA DOS ANJOS - RS021979
JOSIAS DOS SANTOS - RS053201
AGRAVADO
: J F W
ADVOGADOS : JANICE BEATRIZ MACEDO - RS050817
ALBERTO MENDES - RS043306
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : F R DE N
ADVOGADOS : JOÃO CARLOS SILVA DOS ANJOS - RS021979
JOSIAS DOS SANTOS - RS053201
AGRAVADO
: J F W
ADVOGADOS : JANICE BEATRIZ MACEDO - RS050817
ALBERTO MENDES - RS043306
Documento eletrônico VDA54617596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:46
Código de Controle do Documento: 50fc39a1-a889-4070-8bcb-74bb5a932a3e

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:46
Código de Controle do Documento: 50fc39a1-a889-4070-8bcb-74bb5a932a3e